Tribunal: CARF
Processo: 19515.720612/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. CONSTITUCIONALIDADE DO ACESSO A DADOS BANCÁRIOS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto por contribuinte contra decisão que julgou improcedente impugnação ao lançamento de ofício do imposto de renda das pessoas físicas referente ao exercício de 2008, com fundamento na presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996. A fiscalização apurou créditos em conta bancária no valor de R$ 537.999,84, sem comprovação da origem por parte do sujeito passivo, apesar de regularmente intimado. O crédito tributário totalizou R$ 300.662,41.
A decisão de primeira instância administrativa afastou as alegações de nulidade do lançamento, reconheceu a legalidade da obtenção de dados bancários diretamente pelas autoridades fiscais, e validou a aplicação da presunção legal da omissão de rendimentos, mantendo integralmente o crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se o lançamento é nulo por ausência de motivação e violação a princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da moralidade administrativa; e
(ii) saber se os depósitos bancários de origem não comprovada autorizam, com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, o lançamento tributário de imposto de renda com incidência de multa de ofício e juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos da Súmula CARF no 02, “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Rejeita-se a alegação de nulidade do lançamento por ausência de motivação, pois restou comprovado que o sujeito passivo foi intimado a apresentar justificativas e documentos comprobatórios da origem dos valores creditados em contas bancárias, sem que houvesse resposta satisfatória. O procedimento fiscal observou as normas legais pertinentes.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996 foi reconhecida pelo STF, autorizando a presunção de omissão de rendimentos nos casos em que o contribuinte não comprova, com documentação hábil e idônea, a origem de depósitos bancários.
A obtenção de informações bancárias sem ordem judicial é admitida pela Lei Complementar no 105/2001, conforme interpretação do STF no julgamento do RE 601.314 (Tema 225) e RE 855.649 (Tema 842), não havendo ofensa ao direito ao sigilo bancário.
Nos termos da Súmula CARF no 26, [a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Segundo a Súmula CARF no 30, Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Conforme estabelece a Súmula CARF no 38, [o] fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Quanto à alegação de que a movimentação financeira não configura, por si só, renda tributável, a jurisprudência reconhece a validade da presunção legal, cabendo ao contribuinte a prova em contrário, a qual não foi produzida nos autos.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício é legítima, considerando que esta integra a obrigação principal e, portanto, compõe o crédito tributário nos termos do art. 113, §1o, do CTN.
Nos termos da Súmula 108/CARF: “[I]ncidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720612/2011-10
ACÓRDÃO
2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALDO CORTOPASSI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COM
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
CONSTITUCIONALIDADE DO ACESSO A DADOS BANCÁRIOS PELA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA
DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto por contribuinte contra decisão que julgou
improcedente impugnação ao lançamento de ofício do imposto de renda
das pessoas físicas referente ao exercício de 2008, com fundamento na
presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996. A fiscalização apurou créditos em conta bancária no valor de
R$ 537.999,84, sem comprovação da origem por parte do sujeito passivo,
apesar de regularmente intimado. O crédito tributário totalizou R$
300.662,41.
A decisão de primeira instância administrativa afastou as alegações de
nulidade do lançamento, reconheceu a legalidade da obtenção de dados
bancários diretamente pelas autoridades fiscais, e validou a aplicação da
presunção legal da omissão de rendimentos, mantendo integralmente o
crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
2
(i) saber se o lançamento é nulo por ausência de motivação e violação a
princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da
moralidade administrativa; e
(ii) saber se os depósitos bancários de origem não comprovada autorizam,
com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, o lançamento tributário de
imposto de renda com incidência de multa de ofício e juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos da Súmula CARF no 02, “[o] CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Rejeita-se a alegação de nulidade do lançamento por ausência de
motivação, pois restou comprovado que o sujeito passivo foi intimado a
apresentar justificativas e documentos comprobatórios da origem dos
valores creditados em contas bancárias, sem que houvesse resposta
satisfatória. O procedimento fiscal observou as normas legais pertinentes.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996 foi reconhecida pelo
STF, autorizando a presunção de omissão de rendimentos nos casos em
que o contribuinte não comprova, com documentação hábil e idônea, a
origem de depósitos bancários.
A obtenção de informações bancárias sem ordem judicial é admitida pela
Lei Complementar no 105/2001, conforme interpretação do STF no
julgamento do RE 601.314 (Tema 225) e RE 855.649 (Tema 842), não
havendo ofensa ao direito ao sigilo bancário.
Nos termos da Súmula CARF no 26, "[a] presunção estabelecida no art. 42
da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada."
Segundo a Súmula CARF no 30, "Na tributação da omissão de rendimentos
ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a
origem de depósitos havidos em meses subsequentes."
Conforme estabelece a Súmula CARF no 38, "[o] fato gerador do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia
31 de dezembro do ano-calendário."
Quanto à alegação de que a movimentação financeira não configura, por si
só, renda tributável, a jurisprudência reconhece a validade da presunção
legal, cabendo ao contribuinte a prova em contrário, a qual não foi
produzida nos autos.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
3
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício é legítima,
considerando que esta integra a obrigação principal e, portanto, compõe o
crédito tributário nos termos do art. 113, §1o, do CTN.
Nos termos da Súmula 108/CARF: “[I]ncidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto com relação às alegações de inconstitucionalidades, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrado o auto de infração de fls.
46/54, em 12/07/2011, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
exercício 2008, ano-calendário 2007, no qual se exige imposto sujeito à multa de
ofício, no valor de R$ 144.806,83, além dos acréscimos legais previstos na
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
4
legislação de regência, totalizando crédito tributário de R$ 300.662,41
(demonstrativo à fl. 02).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 46/47, a ação fiscal foi
realizada em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
0819000-2011-00043-0, e teve início em 17/02/2011, quando o contribuinte
tomou ciência (fl. 10) do Termo de Início de Fiscalização de fl. 09.
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração de omissão
de rendimentos da pessoa física, no valor de R$ 537.999,84, correspondente ao
montante dos valores creditados em contas de depósito ou de investimento
mantidas junto a instituições financeiras, dos quais o fiscalizado, regularmente
intimado, deixou de comprovar a origem dos recursos mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificado do lançamento na data de 13/07/2011 (fl. 59), o fiscalizado impugnou
a exigência em 10/08/2011 (fls. 61/96), por intermédio de seu procurador
(procuração à fl. 97). A impugnação se baseou, em síntese, nas seguintes razões
de fato e de direito:
a) Em sede preliminar, o lançamento seria nulo por violar os princípios
constitucionais da legalidade e da moralidade (art. 37 da Constituição Federal de
1988), em decorrência de a fiscalização ter rejeitado os documentos apresentados
sem apresentar qualquer justificativa ou motivação para o ato, contrariando o art.
50 da Lei no 9.784/99;
b) A fiscalização não teria dado oportunidade suficiente para o fiscalizado
manifestar-se sobre todos os lançamentos em sua conta, ofendendo o princípio
do devido processo legal e a ampla defesa;
c) O lançamento se baseou em poucos indícios obtidos da movimentação
financeira, sem aprofundamento da investigação, contrariando o princípio da
verdade material;
d) A fiscalização não observou o devido processo legal exigido pelo art. 42 da Lei
no 9.430/96, pois os depósitos estariam lastreados em operações da pessoa
jurídica, como financiamentos de veículos;
e) A quebra do sigilo bancário teria sido indevida, afrontando garantias
constitucionais (art. 5o, CF) e baseada em norma aplicada retroativamente
(Parecer PGFN/CAT/No 1649/2003);
f) O acesso a informações protegidas por sigilo bancário somente poderia ocorrer
no interesse da justiça e mediante autorização judicial;
g) A norma trazida pela Lei no 10.174/2001 seria incompatível com o sistema
jurídico vigente;
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
5
h) A motivação para a quebra do sigilo bancário não teria sido o aumento
patrimonial, sendo a movimentação financeira insuficiente para configurar fato
gerador do IR;
i) Os dados bancários seriam prova ilícita, obtida em afronta à lei, e portanto
imprestáveis para fundamentar o lançamento;
j) O fato gerador do imposto é a aquisição de disponibilidade econômica de renda,
sendo necessário que o valor se incorpore ao patrimônio do contribuinte;
k) Vários dos créditos presumidos pela fiscalização seriam, na verdade, de
terceiros;
l) A presunção utilizada no lançamento não apresentaria conexão lógica entre fato
presumido e fato indiciário;
m) A movimentação de valores consideráveis não indicaria, por si só, sonegação,
podendo decorrer da compra e venda de bens, sem alteração do patrimônio;
n) Não haveria correlação lógica direta e segura entre os depósitos bancários e a
omissão de rendimentos;
o) A movimentação do próprio dinheiro, inclusive por ser sócio de empresa, com
prova de distribuição de lucros, não constituiria renda própria;
p) O ingresso de valor novo não implicaria novo patrimônio, mas mera
recomposição, como no caso de compensação de cheque entre contas do
contribuinte;
q) Havendo prova da transferência do valor para conta de terceiro, o crédito
deveria ser atribuído a este, e não ao impugnante;
r) A decisão administrativa teria incorrido em erro ao considerar que os juros
incidem sobre a multa, contrariando o art. 139 do CTN, que vincula o crédito
tributário à obrigação principal, sem incluir sanções fiscais.

O referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades, incorreções ou
omissões diferentes dessas não implicam em nulidade e serão sanadas, se o
sujeito passivo restar prejudicado, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
SIGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
6
Tendo a requisição de informações à instituição financeira sido feita em
consonância com a Lei Complementar no 105, de 2001, e com o Decreto no 3.724,
de 2001, não se há de falar em quebra ilegal de sigilo bancário.
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS.
Não compete à autoridade administrativa o exame da constitucionalidade das
leis, por se tratar de prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu,
em seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício integra o crédito
tributário, sujeitando-se, desta forma, à incidência de juros de mora, quando não
paga integralmente no vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado do resultado do julgamento da impugnação em 24/05/2016 (fls. 126), o
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 23/06/2016 (fls. 127), cujas razões recursais
podem assim ser sintetizadas:

a) O lançamento seria nulo por violar os princípios da legalidade e da moralidade,
diante da rejeição imotivada dos documentos apresentados pelo contribuinte, em
afronta ao art. 50 da Lei no 9.784/99.
b) O contribuinte não teve oportunidade suficiente de manifestar-se sobre todos
os lançamentos, o que viola o contraditório e a ampla defesa.
c) A fiscalização se baseou em indícios insuficientes e não promoveu investigação
aprofundada, em desrespeito ao princípio da verdade material.
d) A autuação desconsiderou os documentos do contribuinte e foi baseada em
arbitramento, contrariando os arts. 142 e 148 do CTN.
e) A quebra do sigilo bancário foi realizada sem autorização judicial, violando
garantias constitucionais (art. 5o, incisos X e XII, da CF).
f) A norma aplicada (Lei no 10.174/2001) é incompatível com o sistema jurídico e
foi usada retroativamente.
g) Não havia pressuposto de fato para justificar a quebra do sigilo bancário, uma
vez que o contribuinte não apresentava sinais exteriores de riqueza.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
7
h) A utilização de dados bancários obtidos sem autorização judicial configura
prova ilícita e deve ser desconsiderada.
i) A movimentação financeira não equivale a renda, pois não houve aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica.
j) Vários dos depósitos atribuídos ao contribuinte pertencem a terceiros.
k) A presunção utilizada não respeita uma conexão lógica entre os fatos indiciários
e o fato presumido.
l) A movimentação de valores pode decorrer de atividades lícitas, como compra e
venda de bens, sem acréscimo patrimonial.
m) A movimentação de recursos próprios ou transferência entre contas não
configura renda tributável.
n) Havendo prova de transferência de valores a terceiros, tais valores não devem
ser atribuídos ao patrimônio do contribuinte.
o) A multa aplicada (75%) é confiscatória, desproporcional e inconstitucional (art.
150, IV, CF).
p) Os juros não podem incidir sobre a multa de ofício, por não comporem o
crédito tributário (arts. 139 e 161 do CTN).

Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino – relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade (argumentos a, e, f, h, e o, nos
termos da Súmula 02/CARF, que tem o seguinte teor:

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
8
Súmula 02/CARF
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Ainda que assim não o fosse, em relação à transferência de informações bancárias
às autoridades fiscais, sem a necessidade de intermediação judicial, observo que o Supremo
Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da LC 105/2001, em precedentes de observância
vinculante e obrigatória, assim ementados:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO . DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10 .174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2 . Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4 . Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão . Aplica-se,
portanto, o artigo 144, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
9
6. Fixação de tese em relação ao item a do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” .
7. Fixação de tese em relação ao item b do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”.
8 . Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE: 601314 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/02/2016,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/09/2016)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIO ICMS N.
134/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ,
ALTERADO PELO CONVÊNIO N. 166/2022. ATO DA COMISSÃO TÉCNICA
PERMANENTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMINUCIPAL E DE COMUNICAÇÃO - COTEPE/ICMS N. 65/2018, ALTERADO
PELO ATO COTEPE/ICMS N. 37/2022, E O ATO COTEPE/ICMS N. 81/2022. MANUAL
DE ORIENTAÇÕES DE LEIAUTE DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE
PAGAMENTO - DIMP. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
RESERVA LEGAL PARA EDIÇÃO DE NORMAS QUE VEICULAM OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS TRIBUTÁRIAS EDITADAS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS.
TRANSFERÊNCIA DE DADOS SIGILOSOS BANCÁRIOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
AOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTIMIDADE E
PRIVACIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA
PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Instruído o processo nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, converte-se o
julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito, sem necessidade de
novas informações. Precedentes.
2. O Ato COTEPE/ICMS n. 65/2018, alterado pelo Ato COTEPE/ICMS n. 37/2022, e
o ATO COTEPE/ICMS n. 81/2022, que regulamentam o Convênio ICMS n.
134/2016 e veiculam o Manual de Orientações de Leiaute da Declaração de
Informações de Meios de Pagamentos - DIMP não dispõem de densidade
normativa para ensejar o exame de controle de constitucionalidade em abstrato.
Precedentes.
3. São formalmente constitucionais as cláusulas segunda, terceira, quarta e
parágrafo único da cláusula sexta do Convênio ICMS n. 134/2016, do Confaz,
normas complementares à legislação tributária, nos termos do inc. IV do art. 100
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
10
do Código Tributário Nacional, editadas com fundamento no § 1o do art. 145 da
Constituição da República.
4. A reserva constitucional de convênio prevista na al. g do inc. XII do § 2o do art.
155 da Constituição da República não impede que a União, os Estados e o Distrito
Federal celebrem convênios para execução de suas leis, serviços ou decisões, a
fim de prestarem assistência uns aos outros para fiscalização ou permuta de
informações, uniformização de procedimentos e normas inerentes ao exercício e
competência tributária desses entes federados, nos termos dos arts. 102 e 199,
do Código Tributário Nacional.
5. As normas impugnadas do Convênio ICMS n. 134/2016, do Confaz, não
ofendem o direito à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados pessoais. Não
se caracteriza quebra de sigilo bancário o acesso, pelas autoridades fiscais, a
dados de caráter sigiloso fornecidos por instituições financeiras e de pagamento,
no interesse da arrecadação e fiscalização tributária. Precedentes.
6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida apenas quanto às
cláusulas segunda, terceira, quarta e parágrafo único da cláusula sexta, do
Convênio ICMS n. 134/2016, editado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz e, na parte conhecida, julgada improcedente.
(ADI 7276, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 09-09-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2024 PUBLIC 20-09-2024)

Passo, então, à rememoração do quadro fático-jurídico.

2
SÍNTESE DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, no exercício de 2008 (ano-calendário de 2007), por ter
identificado os seguintes fatos jurídicos tributários e as seguintes infrações:

Fato gerador identificado: valores creditados em contas bancárias de titularidade
do contribuinte, no montante de R$ 537.999,84, cuja origem não foi comprovada
mediante documentação hábil e idônea, nos termos do artigo 42 da Lei no
9.430/1996.
Infrações apontadas: omissão de rendimentos da pessoa física, caracterizada pela
ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários individualizados.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
11
Normas legais infringidas: artigo 42 da Lei no 9.430/96; artigo 149 do CTN; artigo
113 do CTN, entre outros dispositivos complementares da legislação de regência
do IRPF.
Valores constituídos: R$ 144.806,83 de imposto principal, R$ 108.605,12 de multa
de ofício (75%) e R$ 47.250,46 de juros de mora, totalizando crédito tributário de
R$ 300.662,41.

Segundo o lançamento, o contribuinte foi intimado por três vezes a apresentar
extratos bancários e a comprovar a origem dos valores depositados, porém permaneceu omisso.
Diante disso, a fiscalização obteve diretamente os extratos bancários junto às instituições
financeiras, e, constatada a ausência de comprovação documental, promoveu o lançamento com
base na presunção legal de omissão de rendimentos.
O julgamento da impugnação foi realizado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo, que proferiu o Acórdão no 16-64.345, julgando improcedente a
impugnação e mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
A DRJ afastou as preliminares de nulidade alegadas, concluindo que:

A autoridade fiscal era competente e atuou em conformidade com o Decreto no
70.235/72.
Não houve cerceamento de defesa, pois o contribuinte teve ciência formal de
todas as intimações e permaneceu inerte.
A obtenção dos dados bancários está amparada na Lei Complementar no
105/2001 e no Decreto no 3.724/2001, não havendo exigência de autorização
judicial para acesso às informações, desde que em curso procedimento fiscal,
como no caso.
A presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa prova complementar
por parte do fisco, invertendo o ônus da prova ao contribuinte, que não logrou
êxito em afastá-la.
A multa de ofício aplicada encontra respaldo no art. 44 da mesma Lei e não
configura confisco, tampouco há impedimento legal à incidência de juros de
mora sobre a multa, uma vez que esta integra a obrigação tributária principal,
conforme o art. 113, §1o, do CTN.

Em sede de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, o contribuinte, por meio de procurador legalmente habilitado, apresentou diversas teses
em defesa da anulação do lançamento, destacando-se, em síntese:

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
12
A quebra do sigilo bancário teria sido realizada sem autorização judicial, em
violação ao art. 5o, incisos X e XII da Constituição Federal, ao art. 38 da Lei no
4.595/64 e aos princípios da legalidade, moralidade e motivação do ato
administrativo.
A fiscalização teria rejeitado documentos apresentados, sem qualquer
fundamentação, ferindo o direito à ampla defesa e ao contraditório (arts. 5o, LV, e
37 da CF/88).
O contribuinte alega que houve arbitramento indireto, em violação ao art. 148 do
CTN, sem observância de sua documentação contábil e fiscal.
Sustenta que movimentações bancárias não representam renda, nem acréscimos
patrimoniais, e que os valores creditados seriam oriundos de terceiros, de
repasses empresariais ou de mera movimentação interna entre contas próprias.
Aduz que a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96 carece de conexão lógica
com o conceito de renda do art. 43 do CTN, e que sua aplicação automática
representa ficção jurídica inadmissível, sem vínculo com a capacidade
contributiva.
Por fim, questiona a legalidade da multa de ofício em 75%, por entender que esta
configura penalidade desproporcional e confiscatória, além de impugnar a
incidência de juros sobre a multa, por não integrar o crédito tributário stricto
sensu.

Com base nesses fundamentos, o contribuinte requer a anulação integral do auto
de infração, com consequente extinção do crédito tributário, ou, subsidiariamente, a redução das
penalidades impostas, com observância da legalidade estrita e dos direitos constitucionais do
sujeito passivo.
Passo ao exame da preliminar.

3
PRELIMINARES
3.1 PRELIMINAR DE FALHA NA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
13
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
14
Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
15
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
16
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, não houve a violação do devido processo administrativo, na
medida em que o sujeito passivo teve a oportunidade de conhecer tanto da motivação, quanto da
fundamentação, do ato administrativo que constituiu o crédito tributário.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
17
De fato, restou incontroverso que o contribuinte foi intimado por três vezes a
apresentar espontaneamente seus extratos bancários e a comprovar, com documentação hábil e
idônea, a origem dos depósitos bancários. Diante da omissão injustificada, a fiscalização obteve os
dados diretamente junto às instituições financeiras. Enquadra-se, pois, a atuação da autoridade
fiscal no permissivo legal do art. 33, inciso I, da Lei no 9.430/1996, não se exigindo, para tanto,
ordem judicial.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.

4
MÉRITO
4.1 PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NO ART. 42 DA LEI No
9.430/1996
O cerne da controvérsia reside na aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, segundo a qual caracterizam-se como
rendimentos não declarados os valores creditados em conta bancária cuja origem o contribuinte,
após regularmente intimado, não consiga comprovar com documentação idônea.
Nos autos, verifica-se que a fiscalização obteve os extratos bancários e intimou o
contribuinte a justificar os créditos ali lançados, com identificação da natureza e origem dos
recursos. Não houve, entretanto, resposta válida às intimações, tampouco apresentação de
documentos hábeis a afastar a presunção legal.
O contribuinte argumenta que a mera movimentação bancária não configura renda
tributável e que os valores poderiam representar movimentação de recursos próprios,
transferências entre contas ou ingressos de terceiros. A tese, contudo, é insuficiente sem a devida
comprovação documental específica de cada operação.
Em hiato, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842).
Referido precedente recebeu a seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
18
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
art. 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também como
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855.649, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-091, divulgado em 12/05/2021, publicado
em 13/05/2021)

Em relação ao padrão probatório, considerada a presunção estabelecida pelo art.
42 da Lei 9.430/1996 e o fato de que o contribuinte foi intimado para justificar a origem dos
depósitos e não o fez de maneira satisfatória, sua irresignação não tem fundamento. O
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
19
lançamento é válido e eficaz, mesmo baseado na presunção de omissão de rendimentos, sendo
calculado apenas sobre os créditos identificados nos extratos bancários que foram objeto de
intimação. Ademais, súmulas do CARF rejeitam as alegações recursais, conforme se vê:

SÚMULA CARF 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

SÚMULA CARF 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.

SÚMULA CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não conseguiu provar de forma
eficaz as origens dos valores creditados em sua conta corrente. A comprovação da origem dos
recursos deve ser feita de maneira individualizada, o que não ocorreu no caso em questão, como
se vê nos seguintes precedentes:

Numero do processo: 11020.720525/2012-95
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES
ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART. 42 DA
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
20
LEI
9.430/1996.
PRESUNÇÃO.
PADRÃO
PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO
INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES.
Nos termos da Súmula CARF 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
A ausência de conciliação entre os valores recebidos, de um lado, e as origens, do
outro, impedem a desconstituição da presunção relativa de omissão.
PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DE
METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU NÃO IDENTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Segundo a Súmula CARF 61, “os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física”.
A divisão dos valores, em caso de conta conjunta, somente é realizada em
momento posterior à aferição dos montantes recebidos, e é inservível para
modificar o critério de aplicação da norma estabelecedora da presunção.
“A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos
não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-
calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao
contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua
titularidade. Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de
depósitos bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o
valor deve ser dividido entre os co-titulares” (Decisão 9202-005.672).
PADRÃO
DE
AFERIÇÃO.
SUBTRAÇÃO
OU
REDUÇÃO
DOS
VALORES
ORIGINARIAMENTE
DECLARADOS
NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF).
IMPOSSIBILIDADE.
A utilização dos valores já declarados originariamente, como subtraendo, é
incabível, se não houver comprovação de que as quantias tidas por omitidas se
referem aos valores declarados (apropriação ou aproveitamento de valores já
declarados).
Numero da decisão: 2202-010.832
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado
Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Participaram do presente
julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
21
Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)), Robison
Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo:15504.016922/2009-81
Turma:Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 14 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Oct 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores com os créditos bancários, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Numero da decisão:2301-010.922
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares e negar
provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente) João Maurício Vital –
Relator e Presidente Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao Mauricio Vital (Presidente).
Nome do relator:JOAO MAURICIO VITA

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito os argumentos g, i, j, k, l, m, e n, todos lastreados na
alegada ausência de motivação idônea e logicamente consistente.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720612/2011-10
22
4.2 INAPLICABILIDADE DOS JUROS À MULTA DE OFÍCIO, POR NÃO COMPOREM O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ARTS. 139 E 161 DO CTN)
Quanto aos juros de mora incidentes sobre o valor da multa, o art. 161 do CTN
prevê expressamente a incidência de juros sobre o crédito tributário inadimplido. O art. 113, §1o,
do mesmo código dispõe que a penalidade pecuniária compõe a obrigação principal, sendo
portanto compreendida no conceito de crédito tributário.
Diante do exposto, rejeito o argumento p.

4.3 APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Nos termos da Súmula 108/CARF:

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

4.4 AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE À JURISPRUDÊNCIA MERAMENTE PERSUASIVA
Por fim, é importante salientar que apenas precedentes qualificados, nos quais
houve o reconhecimento de repercussão geral da matéria constitucional, ou o reconhecimento de
questão federal relevante, bem como as súmulas vinculantes do STF e do CARF, ou, ainda, as
declarações de inconstitucionalidade em controle geral e abstrato, são vinculantes. Os demais
precedentes possuem eficácia meramente persuasiva.
5
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade, REJEITO a preliminar, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

Fl. 200
DF CARF MF
Original